Tribunal: TJBA
Processo: 8081641-50.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8081641-50.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: MAURO MOREIRA DE CASTRO

Advogado(s)
:
MARIA CLARA MAIBORODA DE ALMEIDA, MARCOS JOSE SANTOS ARAUJO

EMENTA

Agravo interno em Apelação cível. Decisão agravada que não conheceu do recurso em razão da intempestividade.
Juízo de admissibilidade. Intempestividade manifesta.
O Relator está autorizado a não conhecer monocraticamente de recurso inadmissível, como no caso de intempestividade, nos termos do Artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. A certidão da Secretaria desta Câmara Cível atestou que a intimação do Agravante acerca da Sentença ocorreu exclusivamente por meio do DJE, constando regularmente o nome do advogado. A Sentença foi regularmente publicada no DJE, em 26 de março de 2025, iniciando o prazo de 15 dias úteis em 27 de março de 2025 e findando em 16 de abril de 2025. O protocolo do recurso de Apelação somente ocorreu em 13 de maio de 2025. Por conseguinte,

deve ser mantida a decisão monocrática já que ausente nas razões de agravo interno qualquer elemento hábil a motivar a alteração do julgamento proferido. Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº

8081641-50.2023.8.05.0001

em que figura como Agravante BANCO DO BRASIL S/A e, como Agravado, MAURO MOREIRA DE CASTRO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator.